Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702543-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: MARCUS ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de restrição de circulação e licenciamento de veículo do executado via sistema Renajud. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 68218163). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)